Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. RAZÕES DO RECURSO INFIRMAM, EM TESE, AS RAZÕES DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. USO DE BEM PÚBLICO. PERMISSÃO DE USO. CRITÉRIOS DEFINIDOS EM LEI DISTRITAL. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. PRAZO MÁXIMO DE 10 ANOS. IRREGULARIDADES CONSTATADAS. ATOS DA ADMINISTRAÇÃO. REGULARES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento.
2.O juízo considerou que a ausência de processo administrativo de regularização seria suficiente para justificar a rejeição do pedido do autor. Em suas razões, o recorrente alega que requereu a tramitação de processo administrativo. Assim, os argumentos do recorrente se voltam contra a decisão recorrida, pelo que restou satisfeito o princípio da dialeticidade recursal.
3. Conforme Hely Lopes Meirelles, “permissão de uso é o ato negocial, unilateral, discricionário e precário através do qual a Administração faculta ao particular a utilização individual de determinado bem público” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, p. 644).
4. No Distrito Federal, os critérios de utilização de áreas públicas por mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailer para o exercício de atividades econômicas são definidos pela Lei Distrital 4.257/2008. Nos termos do art. 10, a utilização de área pública por quiosques e trailers deve ser precedida de licitação pública, com prazo máximo de dez anos, instrumentalizada por meio de Termo de Permissão de Uso.
5. No caso, não há irregularidade na conduta da Administração Pública, que lavrou autos de interdição e notificação após constatar irregularidades no uso do imóvel público.
6. De outro lado, mesmo que se acolhesse a tese de inércia apresentada pelo autor, verifica-se que já foi atingido o prazo máximo de 10 anos do contrato de permissão de uso do bem discutido. Com o fim do contrato, seria necessária nova licitação, conforme exigência da lei de regência, o que inviabiliza sua renovação em nome do cônjuge da permissionária original. Assim, correta a sentença que julgou improcedente o pleito do autor, dada a irregularidade da ocupação discutida.
7. Recurso conhecido e não provido.